Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ACORDO E MONTANTE PAGO PELA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Rejeitada a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir do agravante ao não atender o comando previsto no art. 19 da Lei 8.245 - Lei de Locações. A análise do recurso deve se restringir ao objeto impugnado – indeferimento da fixação de aluguel provisório.
2. São requisitos para o pedido de revisão judicial do aluguel: 1) a ausência de acordo entre locador e locatário; e 2) prazo de três anos de vigência do contrato anteriormente celebrado.
3. O pedido do agravante não se reveste de todos os pressupostos legais. Há controvérsia suficiente para afastar a plausibilidade jurídica do direito do agravante à revisão judicial. A insuficiência probatória, notadamente sobre a frustração da tentativa de acordo e sobre o valor das mensalidades pagas pela agravada, enseja o não provimento do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.